Tribunal: TCU
Processo: 042.889/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2819/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.889/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Luis Capitanio (XXX.581.750-XX); Alcerte Kennedy Cardoso da Silva (XXX.447.123-XX); Alvaro Antonio de Souza (XXX.762.839-XX); Andrea Galvao da Silva Skroch (XXX.606.589-XX); Angela Kavaguti (XXX.307.477-XX); Antonio Aparecido do Nascimento (XXX.585.999-XX); Aurea Yuka Matsumoto de Oliveira (XXX.897.901-XX); Barbara Elena Kuhn (XXX.734.430-XX); Betuel Vieira de Sousa (XXX.584.482-XX); Carla Morais Beretta (XXX.229.608-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.